Tribunal: CARF
Processo: 10074.000896/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.000896/2009-63
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-009.193 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO CONHECIDOS PARCIALMENTE
PARA ESCLARECER CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO TEXTO
DO VOTO.
Devem ser ser conhecidos parcialmente Embargos de Declaração para sanar
contradição e obscuridade no texto do voto, com efeitos infringentes.
Embargos Parcialmente Acolhidos e na parte acolhida, Providos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher
parcialmente os embargos de declaração, para sanar as contradições apontadas, com efeitos
infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração interpostos pela D. PGFN,
aceitos pela Presidência desta Turma, contra o teor do Acórdão no 3301-007.594, exarado por este
colegiado, cujo voto condutor foi de lavra deste Relator.
2.

Assim a D. PGFN apresentou seus Embargos :

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.000896/2009-63
Fl. 4732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

Inicialmente, cumpre registrar que, aparentemente, houve uma confusão em
relação ao objeto do recurso. Constou no voto vencido o seguinte:

DO RECURSO DE OFÍCIO
7. A DRJ/FLORIANÓPOLIS exonerou parte do crédito tributário
constituído, no valor de R$ 1.025.000,00, tendo, por este motivo,
recorrido de ofício a este CARF, por cumprimento á determinação
contida no artigo 14 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações
introduzidas pela lei no 9.532/1997, e o artigo 1o da Portaria MF no
03/2008.
8. Entretanto, a Portaria MF no 03/2008, foi revogada pela Portaria MF
no 63, de 09/02/2017, que fixou novo valor para que os Presidentes de
Turma de Julgamento das Delegacias da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), recorressem de ofício sempre que a decisão exonerasse o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor superior
a R$ 2.500.000,00.
9. Já a Súmula CARF no 103 estabelece que : “ para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.”

10. Assim, estando o valor exonerado do crédito tributário abaixo do
limite de alçada fixado, não conheço do recurso de ofício.

Não obstante, observa-se que alguns dados informados no voto, tal como o valor
do auto de infração, não coincidem com o exigido no presente feito. Ademais,
examinando o acórdão no 07-25.778, proferido pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Florianópolis/SC, constata-se que a decisão de primeira
instância manteve a integralidade do crédito tributário, julgando improcedente a
impugnação. Logo, ao contrário do que constou no voto condutor do acórdão ora
embargado, não houve interposição de recurso de ofício, até porque nada foi
exonerado, mantendo-se íntegra a autuação. Nesse contexto, resta
obscura/contraditória a decisão do Colegiado a quo, razão pela qual deve a
Turma se pronunciar sobre a incongruência apontada, procedendo as retificações
necessárias no acórdão.
Por outro lado, observa-se que o voto condutor do julgado decidiu “dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário apenas para aplicar a decadência aos fatos
geradores anteriores à 14/07/2004”. Não obstante, restou omisso no que toca à
fundamentação, já que não foram expostas as razões pelas quais a Turma
concluiu pela ocorrência de decadência, nem o dispositivo aplicável. Logo, faz-
se mister que se manifeste para esclarecer seu posicionamento sobre a
decadência.
Por fim, cumpre registrar que o voto vencedor deu a entender que não
concordava com o entendimento de que a expressão “imediatamente após
realizado o embarque” do art. 37 da IN SRF no 28/1994 fosse interpretado como
sete dias. Não obstante, afirmou que deixaria de reexaminar a questão ante a
inexistência de recurso de ofício. Nesse sentido, confira-se:
“Como não houve recurso de ofício, não cumpre revisar tal entendimento,
benéfico à Recorrente, adotado pela Delegacia de Julgamento. Ainda que se
aleguem dúvidas quanto à legislação aplicável, um prazo superior a sete dias
não poderia ser caracterizado como “imediatamente após o embarque”,
conforme originalmente previsto na legislação, nem dentro de “dois dias”, como
previsto em 2005 e nem dentro dos “sete dias” que foram determinados a partir
de 2010”.
Entretanto, considerando que, conforme já esclarecido, no presente feito a DRJ
julgou a impugnação improcedente, mantendo a integralidade do crédito
Fl. 4733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

tributário, tem-se que toda a matéria foi devolvida ao Colegiado através do
recurso voluntário. Não há, portanto, qualquer empecilho à revisão do
entendimento delineado pela DRJ. Nesse contexto, restando obscuro qual é
efetivamente o entendimento da Turma sobre a interpretação da expressão
“imediatamente após realizado o embarque”, faz-se mister que se pronuncie para
esclarecer seu posicionamento.
Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer que os presentes
embargos de declaração sejam recebidos, conhecidos e providos para sanar os
vícios apontados.
3.

Admitidos os Embargos, nos seguintes dizeres da Presidência deste colegiado:
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:

1. Erro material por lapso manifesto no voto vencido quanto ao valor do Auto de
Infração ali informado não corresponder à realidade;
2. Obscuridade e contradição no voto condutor, que entendeu ter havido recurso
de ofício, embora não tenha havido qualquer exoneração de crédito tributário no
acórdão da DRJ;
3. Omissão quanto à fundamentação da decadência declarada para os fatos
geradores anteriores a 14/07/2004;

4. Obscuridade quanto ao efetivo entendimento do colegiado quanto à expressão
“imediatamente após realizado o embarque”, uma vez que a matéria não foi
examinada por entender não ter havido recurso de ofício, embora a embargante
afirma que não houve qualquer exoneração do crédito tributário pela DRJ,
devendo toda a matéria ser reexaminada pela decisão embargada.

Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF -
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. Segundo Luiz
Guilherme Marinoni :

Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que
norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a
concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou
porque exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a
redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância,
etc. capazes de prejudicar a interpretação da motivação. A contradição, à
semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida
quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre
da inadequada expressão da ideia, e sim da justaposição de fundamentos
antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja
com o relatório (quando houver, no caso de sentença ou acórdão), seja
ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.
Representa incongruência lógica, entre os distintos elementos da decisão
judicial, que impedem o hermeneuta de aprender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal."
( Marinoni, Luiz Guilherme. Manual do Processo de Conhecimento/Luiz
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart - 5o ed. rev. atual. e ampl.
São Paulo,: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 556)

Erro material por lapso manifesto no voto vencido quanto ao valor do Auto
de Infração ali informado não corresponder à realidade e Obscuridade e
Fl. 4734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

contradição no voto condutor, que entendeu ter havido recurso de ofício,
embora não tenha havido qualquer exoneração de crédito tributário no
acórdão da DRJ
Com razão, a embargante. No voto vencido, o Conselheiro Relator considerou
que a DRJ exonerou parte do crédito tributário constituído no valor de R$
1.025.000,00, com recurso de ofício. Contudo, não houve recurso de ofício no
Acórdão no 07-25.778, de 29/08/2011, proferido pela DRJ/FNS, cujo resultado
assim dispôs:
“Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da
ciência, salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado
pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo
art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei
10.522, de 19 de julho de 2002.
Sala de Sessões, em 29 de agosto de 2011.

Ademais, o valor do Auto de Infração lavrado informado no relatório da DRJ foi
de R$ 395.000,00 (e-fl. 4626), tendo sido integralmente mantido na referida
decisão, conforme dispositivo abaixo transcrito:
“Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos
presentes no caso concreto, voto no sentido de JULGAR
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário total
exigido.
É o voto.
Sala de Sessões – Florianópolis, 29 de agosto de 2011.
Regina Célia Berino Faria – Relatora”

Destarte, aparentemente, houve um lapso na transcrição do relatório de acórdão
da DRJ distinto do constante nos autos, no voto vencido, sendo necessário um
esclarecimento acerca das informações dissonantes das contidas no Acórdão da
DRJ no 07-25.778.

Obscuridade quanto ao efetivo entendimento do colegiado quanto à
expressão “imediatamente após realizado o embarque”, uma vez que a
matéria não foi examinada por entender não ter havido recurso de ofício,
embora a embargante afirma que não houve qualquer exoneração do
crédito tributário pela DRJ, devendo toda a matéria ser reexaminada pela
decisão embargada
De fato, há uma obscuridade no voto vencedor, no seguinte excerto:
“Importante ter em conta que a decisão recorrida aplicou ao caso a
legislação superveniente mais benigna, com prazo mais amplo para o
cumprimento do dever instrumental, nos termos do art. 37, caput, da IN
SRF n° 28, de 1994, com redação dada pela IN SRF n° 1.096, de 13 de
dezembro de 2010:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos
documentos por ele emitidos, no prazo de 7 (sete) dias, contados
da data da realização do embarque. (grifou-se)
Como não houve recurso de ofício, não cumpre revisar tal entendimento,
benéfico à Recorrente, adotado pela Delegacia de Julgamento. Ainda que
se aleguem dúvidas quanto à legislação aplicável, um prazo superior a
sete dias não poderia ser caracterizado como “imediatamente após o
embarque”, conforme originalmente previsto na legislação, nem dentro de
“dois dias”, como previsto em 2005 e nem dentro dos “sete dias” que
Fl. 4735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

foram determinados a partir de 2010. Note-se que os fatos geradores são
do ano de 2004. Portanto, carece de razão a Recorrente neste ponto.”

O voto considerou que o acórdão de primeira instância proferiu entendimento
favorável à recorrente e que, por isso, não poderia revisar tal entendimento.
Contudo, o acórdão de primeira instância julgou improcedente a impugnação,
mantendo a integralidade do crédito tributário, apesar de no corpo de seu
condutor haver a seguinte consideração:

“Preliminarmente, em análise do crédito tributário subsistente no presente
lançamento e lavrado em 10/05/2009 (fls. 13), cuja ciência pelo
contribuinte se deu em 15/07/2009 (fls. 13), ocorre que o lançamento do
crédito tributário foi realizado há mais de cinco anos das datas de
ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária relacionados a 4
(quatro) Declarações de Exportação, quais sejam:
[...]
Assim, por se tratar de matéria que deve ser tratada de ofício pela
autoridade julgadora, cumpre observar que conforme definido nos termos
do Decreto-Lei no 37/1966 e nos artigos 668 e 669 do Decreto n° 4.543/02
(vigente por ocasião do lançamento), a Fazenda não mais detinha o direito
de lançar.
[...]
Desses dispositivos, observa-se que as penalidades têm prazo de
contagem próprio para sua constituição, qual seja, cinco anos contados a
partir da data da infração. O lançamento tributário somente se aperfeiçoa
com a intimação do contribuinte autuado (sujeito passivo). Temos no caso
em questão que todas as infrações relacionadas ao descumprimento do
prazo têm como fato gerador data anterior a 15/07/2004.
Uma vez que a intimação se deu em 15/07/2009, todos os créditos
tributários anteriores a 15/07/2004 estão prejudicados pela decadência do
lançamento.”

Por este excerto, aparentemente, a DRJ declarou a decadência para os
lançamentos cujos fatos geradores ocorreram anteriores a 15/07/2004. Porém, tal
decisão não se refletiu no dispositivo nem no resultado do acórdão, como já
transcrito acima. Assim, parece ter havido um lapso na decisão proferida pela
DRJ.
Ocorre que, aparentemente, o voto decidiu sobre matéria que, sob sua ótica, já
havia sido decidida pela DRJ, o que implicaria que a matéria já estaria
definitivamente julgada, uma vez que não houve recurso de ofício, não podendo
o CARF reapreciar a questão, ainda que para proferir o mesmo entendimento
dado pela DRJ.
De outro lado, se considerar que a DRJ negou provimento à impugnação como
restou consignado no dispositivo, então é contraditória a afirmação de que a DRF
teria adotado entendimento benéfico à recorrente com a própria decisão tomada
pela DRJ.
Seja como for, é necessário que se esclareça qual foi efetivamente a decisão da
DRJ (se improcedência da impugnação ou seu provimento parcial), de modo que
o CARF aprecie apenas matérias devolvidas à segunda instância, seja por recurso
de ofício, seja por recurso voluntário.

Omissão quanto à fundamentação da decadência declarada para os fatos
geradores anteriores a 14/07/2004
A embargante sustenta omissão na fundamentação da declaração de decadência.
Com razão, a embargante, pois no voto não restou consignado a fundamentação
para a declaração de decadência, tendo apenas constado o seguinte:
“Dessa forma, demonstrada a infração e a correta aplicação da multa
capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37,
Fl. 4736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, voto por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário apenas para aplicar a decadência aos fatos geradores anteriores
à 14/07/2004.”

CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos opostos pela Fazenda
Nacional. Encaminho ao Conselheiro Ari Vendramini para inclusão em pauta de
julgamento.

4.

Assim me vieram os presentes autos.

5.

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

Assiste razão parcial á D. PGFN, uma vez que, como demonstrado, clara está a
ocorrência da contradição e obscuridade no texto do voto vencido, objeto dos Embargos.
7.

Há que se tratar de forma separada os motivos de Embargo.
8.

Primeiramente, ocorreu realmente lapso manifesto na transcrição do relatório da
DRJ, tendo sido transcrito relatório pertencente a outro processo, que teve como consequência os
seguintes pontos :
1. Erro material por lapso manifesto no voto vencido quanto ao valor do Auto de
Infração ali informado não corresponder à realidade;
2. Obscuridade e contradição no voto condutor, que entendeu ter havido recurso
de ofício, embora não tenha havido qualquer exoneração de crédito tributário no
acórdão da DRJ;
9.

Assim, admitindo tais lapsos, o voto vencido deve ter sua redação alterada, desde
seu início, que deve ser corrigido para assumir a SEGUINTE REDAÇÃO :
1. Adoto o relatório que compõe o Acórdão DRJ/Florianópolis no 07-25.778,
exarado por sua 1a Turma :
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 395.000,00, referentes à multa regulamentar por não
prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações
que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita.
Depreende-se da leitura da descrição dos fatos (fl. 14 a 24) e dos demais
documentos constantes dos autos, que a interessada deixou de registrar os dados
de embarque no Siscomex de mercadorias despachadas através das Declarações
de Despacho de Exportação (DDE) relacionadas às fls. 127 a 162, na forma e
prazo estabelecidos, conforme o disposto no art. 37 da IN SRF n° 28/94 com
redação dada pela IN SRF n° 510/2005.
Fl. 4737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

Conforme demonstrado nos documentos juntados aos autos, telas de consulta do
Siscomex (fls. 167 a 4.094), as mercadorias foram embarcadas, mas os “dados de
embarque” no Siscomex foram registrados após o prazo legal de 7 dias para tal
registro, implicando na infração citada na alínea “e”, inciso IV, do artigo 107 do
Decreto-Lei n° 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03.
Entendendo estar caracterizada a prestação de informação fora do prazo
estabelecido pela Receita Federal, a autoridade fiscal aplicou a multa de R$
5.000,00 por atracação, pelo descumprimento do prazo na informação dos dados
de embarque no Siscomex.
Regularmente cientificada (fls. 13), a interessada apresentou impugnação de
folhas 4107 a 4117, que apresenta os seguintes argumentos:

• Que apurou 22 embarques que foram informados dentro do prazo
de sete dias, como estabelecido na IN SRF 510/2005.
• Que informações de 49 embarques foram prestadas dentro do
prazo de dez (10) dias reconhecido como tolerância pelas
Alfândegas por se tratarem de Despachos Posteriores, em geral
processados diretamente pelos exportadores.
• Que a imposição, da multa de R$5.000,00 por informação
extemporânea, subverte os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, eis que, a rigor, a .Receita Federal já recebe tais
informações por intermédio, do Siscomex e a punição pelo atraso
na informação é muito elevada em relação à suposta infração.
• Que as informações foram prestadas antes que o procedimento
fiscal fosse instaurado. Sendo assim, a denúncia espontânea da
infração exclui o pagamento de qualquer, penalidade, nos exatos
termos do art. 138 do Código Tributário Nacional combinado com
o art. 102 do Decreto-Lei 37/66.

Ao final requer que as multas aplicadas sejam canceladas, restabelecendo assim a
necessária justiça. Alternativamente, requer a redução do valor das multas
aplicadas, em observância. aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
os quais devem nortear as decisões emanadas pela Administração Pública.
Encaminhados os autos para julgamento, mediante o despacho de fls. 4.136 e
tendo em vista dúvidas surgidas, foram os presentes autos baixados em
diligência, com o seguinte teor:

Trata o presente de auto de infração lavrado para a exigência da multa
capitulada no art. 107, IV, "e", da Lei n.° 10.833/2003, por não prestação
de informação dos dados de embarque dentro do prazo estabelecido pela
IN SRF n.° 28/1994, com a alteração da IN SRF n.° 510/2005.
Prescreve a referida norma que o prazo do transportador para registrar
os dados de embarque marítimo é de sete dias a contar do embarque da
mercadorias.
A impugnante alega que as informações sobre os navios e embarques
foram prestadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, reconhecido pelas
Alfândegas por se tratarem de Despachos Posteriores. Porém não há
indicação na impugnação de quais declarações para despacho aduaneiro
de exportação DDE estão na situação em que os despachos foram
registrados após os embarques das mercadorias.
Diante do exposto, propõe-se, com base no que dispõe o art. 18 do
Decreto n° 70.235/1972, a realização de diligência para que a
impugnante indique e comprove quais DDE foram processadas na
modalidade de despacho a "posteriori".

Realizada a diligência, foram insertos aos autos deste processo a resposta
da interessada. Nesse aditamento, a autuada argumenta que:

Fl. 4738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

• Infelizmente não conseguiu localizar os documentos que
comprovassem os despachos realizados “a posteriori” embora
tivesse pesquisado em seus registros e arquivos, ressaltando, no
entanto, que os mesmo foram processados junto às repartições
do Rio de Janeiro e Vitória.
• É de ser ressaltado, no entanto, que o prazo fixado no caput
do art. 41 da IN SRF 28, de 1994 é a saída do navio do País e
não a saída do veículo de um porto nacional para outro porto
nacional.
Observa-se, assim, que a modificação processada no critério de
informação apenas determina a apresentação das informações à RFB
quando solicitada. Por ser mais benéfica para o sujeito passivo aplica-
se a norma complementar posterior, com espeque no principio da
retroatividade benigna.
• Não cometeu fraude e nem deixou de efetuar o pagamento do tributo.

Por fim requer que as multas aplicadas sejam canceladas, restabelecendo assim a
necessária justiça.
É o relatório.
2.
Analisando as alegações apresentadas, a DRJ/FNS ementou da seguinte
forma seu Acórdão :
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO NO SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
O registro dos dados de embarque no Siscomex em prazo superior a 7 dias,
contados da data do efetivo embarque, para a via de transporte marítima,
caracteriza a infração contida na alínea “e”, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-
Lei n° 37/66.
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES AO REGULAMENTO ADUANEIRO.
O direito de impor penalidade por infrações ao Regulamento Aduaneiro
extingue-se em cinco anos a contar da data da infração.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE.
Tendo em vista a presunção de constitucionalidade das normas legais que foram
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico, cabe à autoridade
administrativa tão somente verificar se os fatos subsumem-se na norma de
regência e aplicar a penalidade em face da existência de expressa determinação
legal, dado que o lançamento não é atividade discricionária, mas, bem ao
contrário, vinculada e obrigatória.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DENUNCIA
ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. NATUREZA
OBJETIVA DA INFRAÇÃO.
O instituto da denúncia espontânea, não alcança as penalidades aplicadas em
razão do descumprimento de obrigações acessórias autônomas, como é o caso da
informação dos dados de embarque de mercadoria destinada à exportação,
prestada fora do prazo estabelecido normativamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, infração essa que tem natureza objetiva e cuja sanção colima
disciplinar o cumprimento tempestivo da obrigação acessória por parte dos
transportadores e seus representantes.
Impugnação Improcedente
3.
Irresignada, a impugnante apresentou Recurso Voluntário, repisando as
razões de defesa, assim redigido, em síntese :
Fl. 4739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

1. ,PRELIMINARMENTE ,
Impõe-se 'registrar, desde 'logo, que a controvérsia ora levada .à devida solução
por esse D. Colegiado restringe-se às exigências lançadas no auto'de infração,
lavrado pela lnspetoria da Receita Federal do Brasil no porto do Rio de Janeiro,
sendo a infração capitulada ris5 art. 41 da IN-SRF 28 de 27/04/1994 e á multa no
valor de R$5.000,00 para cada ocorrência, de acordo com o'disposto no' art. 107,
-inciso IV, alínea "e" (por deixar de presta'r informação sobre veículo ou- carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à' empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga) do Decreto-lei 37/66
com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, totalizando o auto de 'infração
R$395.000,00.
Em resurnò, a Recorrente teria deixado de prestar as informações relativas aos
veículos e carga transportada ou sobre operações que executou', na forma e no
prazo estabelecidos pela RFB.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento apreciando as razões de
impugnação tempestivamente apresentadas ratificou a imposição da multa pela
'''prestação extemporânea dos dados de embarqüe" sob o mesmo fundamento
legal capitulado pela autoridade autuante,.em relação aos embarques realizados.
É contra 'a manutenção da imposição da referida mu.lta que se insurge a ora
Recorrente. _
PRELIMINARMENTE
—
APLICAÇÃO
DO
PRINCIPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA
Como exposto preliminarmente, a Recorrente' fo,i autuada por haver deixado de
prestar, no' prazo- e .na forma estabelecidos pela RFB (IN 28/1994), informações
relativas aos dados dos embarques realizados' em navios por ela operados
durante 'o ano de 2004; conforme demonstrativo -anexado- 'aos' autos.
, Todavia, a Instrução Normativa RFB n° 1096 de 14/02/2010 em séu artigo 10
deu nova redação ao art. 41 da IN SRF 2811994,a saber:

"Art. 41. O transportador deverá manter uma cópia do Manifesto de Carga e
urna via nao negociável de cada um dos respectivos Conhecimentos de Carga
em boa guarda e ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do 10 (primeiro)
dia do ano seguinte àquele em que tenha sido efetuado o embarque da
mercadoria, devendo- ser apresentados .à RFB quando solic,itado.s."

Por cOnseguinte a obrigatorieclade. de comunicar à RFB dentro do prazo
estabelecido pela .IN SRF 28/94 deixou de existir, ficando apenas a Recorrente
obrigada a manter os documentos em boa guarda é ordem à disposição da
fiscalização , pelo prazo de cinco anos.
Por outro lado, á artigo 106 e seu inciso II do Código Tributário Nacional deixa
de tratar o, ato como contrário a qualquer exigência. de ação ou omissão desdè
Que o mesmo não tenha sido fraudulento e não tenha implicado na falta de
pagamento de tributo
Em seu arrazoado de fr. ,,o AFRF autuante acrescenta, ainda, .que é aplicável
urna ,única multa -ao transportadór, a Cada viagem' em que, tenha havido o
registro de dados de embarque fora do • prazo estipuladõ pela RFB, ficando
então sujeito ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00, conforme previsão
do art. 107 do Decreto 'lei 37/1966, alterado pelo art. 77 da Lei 10.833/2003,
para cada -viagem, independente do número de despachos de exportação.
O direito de impor penalidade por infrações ao Regulamento Aduaneiro
extingue-se em cinco anos a contar da data da infração."
A _relatora reconheceu 'que o laríçamento da multa ocorreu ,quando já havia
transcorrido o prazo decadencial, como Pode ser visto às fls. 2 e 3 do -acórdão-
da Delegacia 'de Julgamento de Florianópolis, o que, pode ser resumido no
seguinte parágrafo:
Fl. 4740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

"Assim; por se tratar de matéria qbe deve sei- trátada de ofício pela
autoridade ( julgador, cumpre observar que conforme definido nos
termos do Decreto-Lei n° 37/1966 e nos artigos 668 e'669 do Decreto n°
4.543/2002 (vigente por ocasião do' lançamento), a Fazenda não mais
detinha o direito de lançar."
Isto porquê o direito de impor penalidade extingue-se em Cinco anos, a contar da
infração.
Ora, se a alegada infração foi cometida em 10.de maio e 04 de julho de 2004 em
relação às DDEs 20410843300, '20408694785, 20408693452 e a ciência do au-
to de infração somente ocorreu em 15/07/2009:o direito cl-à Receita já havia
decaído.
. .
Curiosamente 'a julgadora deixou de concluir sua análisé e não considerou esse
fató em sua decisão, não obstante tivesse deixado claro que:

"O lançamento tributário somente se aperfeiçoa com a intimação do
contribuinte autuado (sujeito :passivo). Temos no caso em -questão ,que
todas as infrações relacionadas ao descumpnmento do Prazo têm como
fato gerador data anterior a 15/07/2004. 'Uma vez que.a intimação se
deu em 15/07/2009, todos os créditos tributários anteriores a .15/07/2004
estão prejudicados pela decadência do lançamento."
•
"APLICAÇÃO DE PENALIDÁDE. PRINCÍPIOS DA RAZOABÍLIDADE
E PROPORCIONALIDADE.
Tendo em vista a presunção de constitucionalidade das normas legais que
foram legitimamente inseridas no ordenamento jurídico, cabe à autoridade
.adrninistratiVa tão somente verificar se os fatos subsuMemse na -norma
,de regência e aplicar a penalidade,em face da existência- de- expressa
determinação legal, daClo que-lançamento não é atividade discricionária,
mas, bem ao contrário, vinculada e obrigatória." •
Deixou .a Repartição ainda de observar os mandamentos basilares que devem
nortear cs atos pratiCados pela Administração Pública, confórme determina o art.
2°.da Lei n° 9.784/99, .com relevância para os princípios da RAZOABILIDADE
e da PROPORCIONALIDADE, haja vista_ a penalidade atribuída no caso sob
consideração, entendimento ratificado pela Delegacia de Julgamento de
Florianópolis.
O inciso VI do art. 2° :do citado dispositivo legal, estabelece -ainda que a
administração pública deve observar ainda os critériós de '"adeq.uação entre
meio e fins, vedada a. imposição de obrigações, restOções é sanções em
medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público".
E o que se observa é que á imposição da multa de R$5.000,00 por informação
eXternporâneã, subverte tais princípios, éis que, a rigor, a Receita Federal já
recebe tais informações por intermédio do SISCOMEX e á punição pelo atraso
na' informação é • muito elevada em relação à suposta infração.
Com efeito', à _Recorrente 'não 'deixou de apresentar. os documentos.
Espon'taneamente o fez, antes-que a Receita desse início a qualquer
procedimento tendente a apurar a suposta irregularidade. •
"PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. NATUREZA
OBJETIVA DA INFRAÇÃO
O instituto da denúncia • espontânea, não_ alcança as penalidades aplicadas em
razão do descumprimento. de obrigações acessórias autõnomas, como é o caso
da informação dos dados dó embarque de mercadoria • destinada à exportação,
prestada fora do prazo estabelecido normativamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, infração essa que tem natureza objetiva e cuja sanção colima
disciplinar o cumprimento tempestivo da obrigação acessória por parte dos
transportadóres e seus representantes."
Fl. 4741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

CONCLUSÃO -
Por 'todo o 'sacima expoáto, .e ratificando as demais razões de sua peça
impugriatória, e também em relação à aplicação do princípio da retroatividade
benigna, do instituto•,cla 'decadência, que remete .à desconstituição do
lançamento, espera, e confia que esse E. Tribunal Administrativó, fazendo 'a
necessária justiça, .dará provimento ao presente 'recurso, para determinar o
cancelamento do lançamento tributário em questão, eximindo a 'Reconlénte da
Multa imposta.
4.

É o relatório.

Voto

5.

O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição,
portanto dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR – VÍCIO FORMAL DO LANÇAMENTO – A QUESTÃO
DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE – AUSÊNCIA DE BASE PARA O
LANÇAMENTO
6.

Questão de fundamental importância, em nosso entendimento, é
o fato de que, ao tempo da ocorrência dos fatos ensejadores da autuação, não
existia prazo determinado para a apresentação das informações ás autoridades
aduaneiras, o que eiva de nulidade o lançamento, como a seguir demonstramos.
7.

É fato que, quando da ocorrência dos fatos geradores da
penalidade (10/05/2004 a 20/12/2004), não havia, na legislação de regência,
prazo estipulado para registro, no SISCOMEX, dos dados pertinentes ao
embarque das mercadorias.
8. Desta forma, como não havia prazo determinado para tal registro, não haveria
como a autoridade aduaneira alegar que houve descumprimento de prazo.
9.

Cabe analisar a legislação combatida.
10.

O artigo 144 do Código Tributário nacional estabelece :
Art. 144 – O lançamento reporta-se á data de ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o – Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente á
ocorrência do fato gerador da obrigação , tenha instituído novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os
poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade
tributária a terceiros.
(...)
11.

Conforme informações fornecidas pela autoridade aduaneira,
contidas no quadro “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S)
LEGAL(IS)”, integrante do auto de infração, ás fls. 4 dos autos digitais “ Em
cumprimento ã determinação da Divisão de Administração Aduaneira- DIANA
Fl. 4742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

– 7a' SRRFB, lavramos o presente Auto de Infração, visto que o contribuinte em
questão, na qualidade de transportador internacional legal no país, deixou de
informar, tempestivamente, os dados de embarque da carga transportada
referentes a 224 (duzentos e vinte e quatro)Despachos de Exportação no ano
de 2004,conforme listagem anexa, descumprindo, assim, o prazo legal para tal.
12.

Neste período assim estava vigente a legislação que fundamentou a
autuação :

- artigo 106 do Decreto-lei no 37/1966 :
Art. 106 -Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao
valor ao imposto incidente sobre a importação da mercadoria
ou o que incidiria se não houvesse isenção ou redução:
I - (.....)

- já o artigo 107 do mesmo diploma legal :
Art. 107 – Aplicam-se ainda as seguintes multas : (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29/12/2003)
(...)
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 29/12/2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada , ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada á empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. (grifos deste
relator)
13.

Atendendo ao comando inserto na lei, a Secretaria da Receita
Federal expediu a Instrução Normativa SRF no 28, de 27/04/1994 (publicada no
D.O.U. de 28/04/1994), que disciplinava o despacho aduaneiro de mercadorias
destinadas a exportação, que assim estava redigida :
Art. 37 – Imediatamente após realizado o embarque da
mercadoria, o transportador registrará os dados pertinentes,
no SISCOMEX, com base nos documentos por ele emitidos.
(...)
Art. 39 – Entende-se por data de embarque da mercadoria :
I – nas exportações por via marítima, a data da cláusula
“shipped
on
board”
ou
equivalente,
constante
do
Conhecimento de Carga;
Fl. 4743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

II – nas exportações por via aérea,a data do vôo;
III -nas exportações por via terrestre, fluvial ou lacustre, a
data da transposição da fronteira da mercadoria, que
coincide com a data de seu desembaraço ou da conclusão do
trânsito registrada no Sistema pela fiscalização aduaneira;
IV – nas exportações pelas demais vias de transporte, nas
destinadas a uso e consumo de bordo e nas transportadas em
mãos ou por meios próprios, a data de averbação automática
do embarque, pelo Sistema, que coincide com a data do
desembaraço
V – nas exportações sob regime DAC, a data de averbação
automática, pelo Sistema, que coincide com a data do
desembaraço aduaneiro para o regime.
(...)
Art. 44 – O descumprimento, pelo transportador, do disposto
nos arts. 37, 41 e § 3o do art. 42 desta Instrução Normativa
constitui embaraço á atividade de fiscalização aduaneira,
sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art.
107 do Decreto-lei no 37/66, com a redação do art. 5o do
Decreto no 751, de 10 de agosto de 1969, sem prejuízo de
sanções de caráter administrativo cabíveis.
14.

Ainda faz o seguinte esclarecimento a autoridade fiscal: “ não
existia prazo para o cumprimento da obrigação em causa, pelo que a
aplicação do novo prazo (de sete dias) fixado pela IN SRF n.° 510, de 2005,
deve ser observado e incide para regular os casos pretéritos, desde que não
definitivamente julgados, em lugar da legislação vigente à época dos fatos, por
configurar claramente a hipótese de retroatividade benigna prevista na alínea
“b” do inciso II do art. 106 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN). (grifos deste relator).
15.

A IN SRF no 28/1994, ao ser alterada, pela IN SRF no 510/2005,
exibiu nova redação no seu artigo 37, in verbis :
Art. 37 – O transportador deverá registrar, no Siscomex,
os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com
base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data de realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem
internacional, por via rodoviária, fluvial ou lacustre, o
registro de dados do embarque, no Siscomex, será de
responsabilidade do exportador ou do transportador, e
deverá ser realizado antes da apresentação da mercadoria
na unidade da SRF de despacho.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador
terá o prazo de sete dias para o registro no sistema dos
dados mencionados no caput deste artigo.
Fl. 4744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

(...)
16.

Diante da alteração na redação do artigo 37 da IN SRF no
38/1994, surgiram dúvidas sobre a aplicação da multa definida no artigo 107,
IV, “e” do Decreto-lei no 37/1966, o seguinte entendimento foi sedimentado
pela Solução de Consulta Interna COSIT no 08/2008
8. Conforme destacado no item 4, a IN no 28, de 1994, em
seu art.37, estabelecia o prazo para o registro dos dados
de embarque da mercadoria, pelo transportador, no
Siscomex, como sendo “imediatamente após realizado o
embarque da mercadoria(...).
8.1. O sentido do vocábulo “imediatamente” foi
esclarecido pela Notícia Siscomex no 105, de 27 de julho de
1994, a qual é a seguir reproduzida :
“2)
Por
oportuno,
esclarecemos
que
o
termo
imediatamente, contido no art. 37 da IN 28/94 deve ser
inrerpretado como “em 24 horas da data do efetivo
embarque da mercadoria, o transportador registrará os
dados pertinentes no Siscomex, com base nos documentos
por ele emitidos”. Salientamos o disposto no art. 44 da
referida IN, ou seja, a revisão legal para autuação do
transportador no caso de descumprimento do previsto no
artigo acima referenciado.”
8.2 A IN SRF no 510, de 2005, ao dar nova redação ao art.
37 da IN SRF no 28, de 1994, definiu como prazos para
registro dos dados de embarque da mercadoria no
Siscomex, dois dias para o transporte aéreo e sete dias
para o transporte marítimo.
9. Observa-se que o art. 37, com a redação dada pela IN
SRF no 510, de 2005, é norma complementar que modificou
uma obrigação acessória. O aumento do prazo para o
transportador registrar, no Siscomex, os dados pertinentes
ao embarque da mercadoria, excluiu de sanções os
registros feitos depois de 24 horas e antes de dois dias,
bem como os registros feitos depois de 24 horas e antes de
sete dias, na hipótese de embarque marítimo. A legislação
tributária deixou de definir, como infração, o registro dos
dados nesses intervalos de tempo, o que tornou a nova
situação jurídica mais benéfica ao trasnpostador, devendo,
portanto, ser aplicada a retroatividade benigna disposta na
alínea “b” do inciso II do art. 106 do CTN, pois deixou de
trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão.
17.

Portanto, o prazo para registro das informações, no SISCOMEX,
estava indefinido, tanto que a Administração Aduaneira teve que emitir um
Fl. 4745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

boletim, denominado Notícia SISCOMEX no 105, em 27/07/2004,
esclarecendo que o termo “imediatamente” deveria ser interpretado como
”em até 24 (vinte e quatro) horas”, fato que demonstra a indefinição do
termo.
18.

Entretanto, o boletim administrativo, de orientação interna, não
tem o condão de alterar a legislação, ou mesmo lhe alterar o significado, uma
vez que, em matéria de penalidades, estas devem ter seu fato gerador
precisamente definidas no ordenamento jurídico, sob pena de se legislar no
vazio, ou seja, não haver como aplicar a penalidade criada, por não se
precisar o termo inicial do seu fato gerador, ou seja, o seu aspecto
temporal..
19.

Tanto é assim que, na necessidade de se estabelecer um prazo
definido para a prestação de tais informações, somente em 14/02/2005,
portanto após a ocorrência dos fatos geradores objeto da autuação em exame
nestes autos, a Secretaria da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
SRF no 510, alterando a redação do caput do artigo 37 da Instrução Normativa
SRF no 28/1994, para que assim passasse a vigorar ; “ Art. 37 – O
transportador deverá registrar , no SISCOMEX, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, da data de realização do embarque.”, tornando claro e preciso o
termo inicial do fato gerador da multa, ou seja, o seu aspecto temporal.
20.

O termo “imediatamente” constante da redação original da IN
SRF no 28/1994, vigente á época dos fatos geradores que fundamentaram a
autuação em análise é extremamente genérico, pois não define qual é o prazo
para prestação de informações a que se refere o texto legal, dando liberdade ao
transportador para prestar tais informações a qualquer tempo, dentro de um
limite razoável.
21.

O que não se pode dizer é que não foi prestada a informação,
pois dos registros anexos ao auto de infração constam tais dados.
22.

Prestada a informação, como exigia a legislação, dentro de prazo
razoável, uma vez que o termo “imediatamente”, não definia o prazo para tal
prestação de informação, não haveria, á época, como se estabelecer punição por
suposto atraso na informação, pois atraso pressupõe prazo fixado, e não
genérico, como constava da redação do texto normativo, á época dos fatos
geradores da autuação em exame.
23.

Por este exame feito, concluí-se que o lançamento foi efetuado
com fundamento em texto genérico, pois não houve descumprimento de prazo,
uma vez que o prazo não estava definido, texto este que não dá suporte ao
lançamento, por lhe faltar exatamente tal definição.
Conclusão
24.

Por todo o exposto, voto por tornar nulo o auto de infração,
exonerando o crédito tributário por ele constituído, por absoluta falta de
amparo legal que sustente o lançamento.

Fl. 4746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

10.

Quanto á citada omissão quanto à fundamentação da decadência declarada para os
fatos geradores anteriores a 14/07/2004, esta se deu em função do prazo decorrido entre o fato
gerador da infração e a ciência do contribuinte. Como a própria DRJ informou :
“Preliminarmente, em análise do crédito tributário subsistente no presente
lançamento e lavrado em 10/05/2009 (fls. 13), cuja ciência pelo
contribuinte se deu em 15/07/2009 (fls. 13), ocorre que o lançamento do
crédito tributário foi realizado há mais de cinco anos das datas de
ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária relacionados a 4
(quatro) Declarações de Exportação, quais sejam:
[...]
Assim, por se tratar de matéria que deve ser tratada de ofício pela
autoridade julgadora, cumpre observar que conforme definido nos termos
do Decreto-Lei no 37/1966 e nos artigos 668 e 669 do Decreto n° 4.543/02
(vigente por ocasião do lançamento), a Fazenda não mais detinha o direito
de lançar.
[...]
Desses dispositivos, observa-se que as penalidades têm prazo de
contagem próprio para sua constituição, qual seja, cinco anos contados a
partir da data da infração. O lançamento tributário somente se aperfeiçoa
com a intimação do contribuinte autuado (sujeito passivo). Temos no caso
em questão que todas as infrações relacionadas ao descumprimento do
prazo têm como fato gerador data anterior a 15/07/2004.
Uma vez que a intimação se deu em 15/07/2009, todos os créditos
tributários anteriores a 15/07/2004 estão prejudicados pela decadência do
lançamento.”

11.

Por último, a embargante alega :
Por fim, cumpre registrar que o voto vencedor deu a entender que não
concordava com o entendimento de que a expressão “imediatamente após
realizado o embarque” do art. 37 da IN SRF no 28/1994 fosse interpretado
como sete dias. Não obstante, afirmou que deixaria de reexaminar a
questão ante a inexistência de recurso de ofício. Nesse sentido, confira-
se:

“Como não houve recurso de ofício, não cumpre revisar tal
entendimento, benéfico à Recorrente, adotado pela Delegacia de
Julgamento. Ainda que se aleguem dúvidas quanto à legislação aplicável,
um prazo superior a sete dias não poderia ser caracterizado como
“imediatamente após o embarque”, conforme originalmente previsto na
legislação, nem dentro de “dois dias”, como previsto em 2005 e nem
dentro dos “sete dias” que foram determinados a partir de 2010”.

Entretanto, considerando que, conforme já esclarecido, no presente feito a
DRJ julgou a impugnação improcedente, mantendo a integralidade do
crédito tributário, tem-se que toda a matéria foi devolvida ao Colegiado
através do recurso voluntário. Não há, portanto, qualquer empecilho à
revisão do entendimento delineado pela DRJ. Nesse contexto, restando
obscuro qual é efetivamente o entendimento da Turma sobre a
interpretação da expressão “imediatamente após realizado o embarque”,
faz-se mister que se pronuncie para esclarecer seu posicionamento.

Fl. 4747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-009.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

12.

O voto vencedor deixou claro seu entendimento, ao afirmar :

“Importante ter em conta que a decisão recorrida aplicou ao caso a
legislação superveniente mais benigna, com prazo mais amplo para o
cumprimento do dever instrumental, nos termos do art. 37, caput, da IN
SRF n° 28, de 1994, com redação dada pela IN SRF n° 1.096, de 13 de
dezembro de 2010:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos
documentos por ele emitidos, no prazo de 7 (sete) dias, contados
da data da realização do embarque. (grifou-se)
Como não houve recurso de ofício, não cumpre revisar tal entendimento,
benéfico à Recorrente, adotado pela Delegacia de Julgamento. Ainda que
se aleguem dúvidas quanto à legislação aplicável, um prazo superior a
sete dias não poderia ser caracterizado como “imediatamente após o
embarque”, conforme originalmente previsto na legislação, nem dentro de
“dois dias”, como previsto em 2005 e nem dentro dos “sete dias” que
foram determinados a partir de 2010. Note-se que os fatos geradores são
do ano de 2004. Portanto, carece de razão a Recorrente neste ponto.”

13.

Portanto, claro o entendimento do colegiado de que o prazo imediatamente após o
embarque não estava definido como “sete dias”, pois definido em 2010, ou “dois dias” , definido
em 2005, e sim um prazo aplicado pela DRJ, qual seja o contido na Notícia SISCOMEX no 105, em
27/07/2004, esclarecendo que o termo “imediatamente” deveria ser interpretado como ”em até 24
(vinte e quatro) horas”, como constante na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante
do auto de infração ás fls.17 dos autos, que aqui reproduzimos : A instrução estipulava o registro
imediato, e a expressão "imediatamente após" foi objeto da Notícia Siscomex no. 105/94, que entendeu tal prazo
como sendo o intervalo de tempo de até 24 horas do efetivo embarque das mercadorias, entretanto o Acórdão
DRJ aplicou a retroatividade benigna, por ter aplicado ao caso a legislação superveniente mais benigna,
com prazo mais amplo para o cumprimento do dever instrumental, nos termos do art. 37, caput, da IN
SRF n° 28, de 1994, com redação dada pela IN SRF n° 1.096, de 13 de dezembro de 2010, como exposto.
.
14.

Também, a mesma Descrição dos Fatos e Descrição Legal deixa clara a posição
da Fiscalização, corroborada pelo voto vencedor, qual seja :

3. Do Direito
Para identificar corretamente o tratamento que a legislação dispensa ao tema,
recorrer à Instrução Normativa SRF no.28/1994, vigente no período, por ser este
o documento que disciplinava o despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à
exportação.
Esta instrução possuía na sua redação o extrato de texto a seguir.
"(...)Art. 37 Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o
transportador registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base
nos documentos por ele emitidos.
Parágrafo único. Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem
internacional, por rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados de
embarque, no SISCOMEX, será responsabilidade do exportador ou do
transportador, e deverá ser realizado antes da apresentação da mercadoria
e dos documentos à unidade da SRF de despacho.
(...)
Art.44 O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos art.s 37, 41
e $3o. do art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade
de fiscalização aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa
prevista no art.107 do Decreto-lei no.37/66 com a redação do art. 5o. do
Fl. 4748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-009.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

Decreto-lei no.751, de 10 de agosto de 1969, sem prejuízo das sanções de
caráter administrativo cabíveis.
( . . . ) II
A instrução estipulava o registro imediato, e a expressão "imediatamente após"
foi objeto da Notícia Siscomex no. 105/94, que entendeu tal prazo como sendo o
intervalo de tempo de até 24 horas do efetivo embarque das mercadorias.
Por outro lado, o art.44 da instrução fazia referência à base legal da multa lirà
embaraço à fiscalização, então constante do art.107 do Decreto-lei no.37/66 com
a redação do art. 5o. do Decreto-lei no.751, de 10 de agosto de 1969.
"(...)Art.107 Aplicam-se ainda as seguintes multas : (Redação dada pelo
Decreto-Lei no.751, de 08/08/1969)
I - de NCr$500,00 (quinhentos cruzeiros novos), a quem, por qualquer
meio ou forma, desacatar agente do fisco ou embaraçar, dificultar ou
impedir sua ação fiscalizadora;
(Redação dada pelo Decreto-Lei no. 751, de 08/08/1969)
(...)"
Mas a base legal da multa em comento sofreu alteração antes do período em
exame, e desta maneira no ano de 2004 vigia o texto do art. 107 do Decreto-lei
no.37/66 tal qual definido pela Lei 10.833/2003, a seguir.
"(...) Art. 77. Os arts. lo, 17, 36, 37, 50, 104, 107 e416 do D to-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
(...)
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
I (...);
II - (...);
III - (...);
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
a) (...);
410b) (...);
c) (...);
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou
f) (...);
ao agente de carga; e
(...) II
Ocorre que posteriormente, em 2005, a Instrução Normativa no.28/94 também
veio a ser alterada, pela IN SRF no.510/2005, e passou a exibir o texto a seguir.
"(...) "Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele
emitidos, no prazo de dois dias, contado da data da realização do
embarque.
§ 1° Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional,
por via rodoviária, jafluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque,
no Siscomex, será de Wresponsabilidade do exportador ou do
transportador, e deverá ser realizado antes da apresentação da mercadoria
e dos documentos na unidade da SRF de despacho.
§ 2* Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de
sete dias para o I registro no sistema dos dados mencionados no caput
deste artigo." (NR)
( )
Como o prazo para registro no sistema foi alterado, agora para sete dias, ou seja,
prazo superior e assim mais favorável ao contribuinte, a possível controvérsia
sobre a aplicabilidade ao caso da retroatividade benigna definida no art. 106 da
Lei no.5.172/66, o Código Tributário Nacional, foi enfrentada pela Coordenação
Fl. 4749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-009.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

Geral de Tributação da SRFB, resultando na Solução de Consulta Interna
no.08/2008, a qual adotou as conclusões a seguir.
"(...)a) cabe à situação em curso a aplicação da retroay3i. dad igna
prevista no art.106 do CTN. Portanto, aplica-se a multa por falta de
registro, no Siscomex, dos dados pertinantes ao embarque de
mercadorias, fora do prazo estipulado, somente se o registro foi efetuado
depois de dois dias, no caso de transporte aéreo, ou depois de sete dias, no
caso de transporte marítimo;
(...)"
Mas a consulta também enfrentou outro tema, relativo ao correto enquadramento
da infração consistente no registro fora do prazo, conforme a respectiva data do
seu cometimento.
a multa a ser aplicada ao caso em questão, para as infrações cometidas a
partir de 31 de dezembro de 2003, é a que se refere a alínea "e" do inciso
IV do art. 107 do Decreto-lei no.37, de 1966, com a redação dada pela Lei
no. 10.833, de 2003.
(...)"
A consulta termina por esclarecer qual seu entendimento sobre a quantificação
das infrações ocorridas.
"(...) c) deve ser aplicada ao transportador uma única multa de
R$5.000,00 uma vez que ocorre o descumprimento da obrigação acessória
de informar os dados de embarque, no Siscomex, não sendo determinante
a quantidade de dados não informados.
(...)"
Por se tratar de uma única infração, será adotado o critério constante da Solução
de Consulta Interna Cosit no.08/2008, item 16, no qual se sustenta a aplicação da
multa por embarque, independente do número de declarações de exportação
contidas no mesmo. O subscrevente se filia às conclusões acima transcritas, por
possuir interpretação idêntica da legislação em comento. Ir. Conclusão Para cada
uma das datas de embarque constantes da Tabela 3, a conduta do se adequou ao
tipo inf racional definido na letra e) do item IV do art. 107 do Decreto-lei
no.37/66, com a redação dada pela Lei 10.833/2003, combinado com o disposto
no art.37 da IN SRF 24/1994, com a redação dada pela IN SRF 510/2005, todos
transcritos anteriormente.

14.

Assim, rejeito os embargos neste quesito.
Conclusão
15.

Diante do exposto, acolho em parte os Embargos de Declaração apresentados
apenas para sanar as contradições apontadas, com efeitos infringente, sendo que os rejeito
com relação á expressão “imediatamente após realizado embarque.”

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 4750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-009.193 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

Fl. 4751
DF CARF MF
Documento nato-digital